Tribunal: STF
Processo: HC 208743
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Dosimetria da pena. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou parcialmente prejudicado o HC 616.890, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e, no mais, denegou a ordem.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa “para, excluída a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, reduzir as penas do apelante a 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado”.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 616.890, Ministra Laurita Vaz, julgou parcialmente prejudicado o writ e, no mais, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que a “associação ao tráfico reveste de caráter permanente e duradouro, o que não se verifica no caso concreto”.



6. Com relação ao crime de tráfico de drogas, a defesa alega que “não há certeza concreta quanto à autoria”. Em primeiro lugar porque, “no dia da diligência policial em que, fora localizada Maconha na casa do PACIENTE, é de se chamar atenção que A POLÍCIA BUSCOU O PACIENTE EM SEU TRABALHO, fato a demonstrar, por si só, que, se reconhecida a autoria nessa fase, é certo que não fazia o PACIENTE do tráfico seu meio de vida”. Em segundo lugar, porque “[f]oi apreendido entorpecente, do tipo maconha na casa do PACIENTE e de seu sobrinho, que foi objeto de busca e apreensão, tão somente na casa do sobrinho do PACIENTE; e, no desenrolar dessa diligência, chegou-se até o PACIENTE, que morava na rua de ‘trás”. Além disso, pontua que, “A CONSIDERAR O TIPO DE ENTORPECENTE, MACONHA, EMBORA HAJA REPROBABILIDADE QUANTO AO ENTORPECENTE, É SABIDO QUE SEU POTENCIAL LESIVO É BAIXO, O QUE, AFASTA OU MINIMIZA A GRAVIDADE DOS FATOS”.



7. Por fim, a defesa sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ressaltando que “o paciente é primário, de bons antecedentes, não estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, possui trabalho lícito e formal, de onde provém seu sustento, além de ser arrimo de família, sendo o responsável pelo sustento de sua companheira, de seus dois filhos e de seu genitor, que enfrenta problemas de saúde”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para determinar:



    “a) ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006; 



    b) A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A PRÁTICA DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06, POR EXISTIREM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A AFIRMAÇÃO DE QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS; 



    c) EM NÃO SENDO O ENTENDIMENTO, SEJA, POR MEDIDA DE JUSTIÇA E GARANTIA LEGAL, APLICADO O REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33º DO §4º DA LEI DE DROGAS, EM ESPECIAL PELA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA, E, PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. 



    d) SEJA, AINDA, APLICADA MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, UMA VEZ QUE, HÁ POSSIBILIDADE LEGAL, E, TAL MEDIDA ASSEGURARIA AO PACIENTE, A SEUS FILHOS, COMPANHEIRA E GENITOR, A MANUTENÇÃO DO LAR, POIS CONFORME DITO, É O PACIENTE ARRIMO DE FAMÍLIA.”



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, tal como assentou o STJ, “em consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, constata-se o superveniente trânsito em julgado da ação penal”.



13. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição”(HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



16. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque o paciente “exercia o tráfico de forma habitual, tanto é que estava associado com terceiro para tal fim”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



17. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator